Tribunal: TJSP
Processo: 2160443-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e resistência – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, em cumprimento de pena por tráfico de drogas no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e resistência – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, em cumprimento de pena por tráfico de drogas no regime aberto, é flagrado com 199 porções totalizando 190,2g de cocaína destinada ao tráfico - Prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública – Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42671).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2160443-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante RODRIGO RIBEIRO
FIRMINO e Paciente MAICON WILLIAN NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
2
VOTO No.: 42671
H.C. No.: 2160443-90.2020.8.26.0000
COMARCA..: MARÍLIA
IMPTE....: RODRIGO RIBEIRO FIRMINO
PACIENTE.: MAICON WILLIAN NUNES DE SOUZA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e resistência Conversão
da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade
provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada
inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12)
Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e
13.964/19 Paciente que, em cumprimento de pena por tráfico de
drogas no regime aberto, é flagrado com 199 porções totalizando
190,2g de cocaína destinada ao tráfico - Prisão necessária e
adequada para a garantia da ordem pública Paciente que não se
enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ

Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um
todo Ordem denegada - (Voto n.o 42671).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Maicon Willian Nunes de Souza, alegando
o
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a
prisão
processual,
convertendo
o
flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação da decisão
alvejada por ser lacônica sem demonstrar o caráter
imprescindível da medida, bem como não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do CNJ e
pede a concessão da ordem, com antecipação liminar,
para que possa o paciente responder ao processo em
liberdade
e,
alternativamente,
a
imposição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
3
medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 27/30).
As informações foram prestadas (fls. 33/34).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 38/42).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque no dia 20/05/2020, por volta das
16h25min, na Rua Gaspar de Lemos, n.o 1271, trazia
consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem
autorização legal e regulamentar, 199 microtubos
plásticos contendo 190,2g, substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica.
Acusa também a inicial que o paciente opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência física
exercida ao policial Marcos Aurélio da Silva,
policial
militar,
funcionário
competente
para
executá-lo.
A denúncia expõe que policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local,
quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta.
Diante das suspeitas e em razão de ambos os
ocupantes da motocicleta serem conhecidos nos meios
policiais
por
envolvimento
nos
mais
variados
delitos, os policiais procederam à abordagem.
Após efetuarem busca pessoal, com o piloto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
4
motocicleta nada de ilícito foi encontrado.
Em poder do paciente, ocultados sob suas
vestes, foram localizados 199 microtubos contendo
cocaína e 01 microtubo vazio, além de um telefone
celular. O paciente tentou se evadir do local
fugindo a pé, porém, foi perseguido pelos policiais
e acabou alcançado. Ao ser abordado, ofereceu
resistência,
entrando
em
luta
corporal
com
o
policial militar Marcos Aurélio da Silva, causando-
lhe escoriações.
Conclui a denúncia que “as circunstâncias
objetivas acima descritas, a natureza, a quantidade de
entorpecentes
apreendidos
e
a
forma
como
estavam
embalados, conduzem à conclusão de que toda a droga
apreendida em poder do denunciado era destinada ao
tráfico”.
No âmbito da ciência da prisão em flagrante
foi a prisão em flagrante convertida em preventiva,
erigido pelo Juízo a prisão em preventiva pela
gravidade do delito ante a quantidade de drogas
apreendidas e porque ostenta o paciente antecedentes
criminais, salientando que ele recentemente havia
sido progredido ao regime aberto.
Diante desse contexto, pelo meu voto, a ordem
deve ser denegada.
No caso dos autos afere-se que Maicon, durante
o cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
5
beneficiado com a prisão albergue domiciliar em
06/02/20,
foi
preso
em
flagrante
em
20/05/20
novamente cometendo o crime de tráfico de drogas.
Cumprindo pena em regime aberto, deliberou
persistir na prática da traficância, mostrando-se
refratário à anterior condenação experimentada,
circunstância esta, concreta e relativa à pessoa do
paciente, que demonstra que ele, em liberdade,
tornaria a delinquir, a impor a excepcional prisão
preventiva
como
necessária
e
adequada
para
a
garantia da ordem pública.
Confira-se: “PRISÃO PREVENTIVA REINCIDÊNCIA

PERICULOSIDADE.
Ante
a
constatação
de
tratar-se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: STF, HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
j.
27/06/2017;
STJ,
RHC
118.340/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
26/11/2019; STJ, HC 538.161/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020.
Portanto, sob a ótica estritamente jurídica,
correta se mostra a prisão preventiva, decretada
que foi com base na jurisprudência predominante.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias, e
pela documentação colacionada, não se mostra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
6
custódia
cautelar
afrontosa
ao
disposto
na
Recomendação CNJ n.o 62/2020, por não haver nos
autos comprovação suficiente de que o paciente se
enquadre no grupo de risco, ou de que o
estabelecimento prisional em que ele se encontra
está com ocupação superior à capacidade, que possui
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde
lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”).
Embora responda por crime praticado sem
violência ou ameaça (art. 4o, I, “c”) pela natureza
do delito praticado, -repisa-se, preso em flagrante
com 199 porções totalizando 190,2g de cocaína, enquanto
cumpria pena em regime aberto por condenação pela
prática de tráfico de drogas--, prevalece o interesse
(aqui
entendido
como
direito
à
proteção)
da
coletividade sobre o interesse individual.
E tocante as medidas de cunho geral sobre
a prevenção da pandemia e propagação do vírus não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para essa função,
tenham deixado de tomar as medidas adequadas para
evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou
que tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160443-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42671
7
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é
que deve prevalecer as normas legais no tocante a
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão
preventiva, tampouco afronta às disposições da
Recomendação n.o 62, do CNJ, deve a ordem ser
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator